Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA.
1. O crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, sendo competente para processá-lo e julgá-lo o Juízo do local de sua consumação.
2. No caso, considerando que a obtenção de vantagem ilícita ocorreu em Ituiutaba/MG, os procedimentos judiciais hábeis à apuração dos fatos delituosos em questão devem ser decididos e julgados pelo Juízo Criminal da Comarca de Ituiutaba/MG.
3. Recurso conhecido e desprovido.